Tribunal: STF
Processo: RHC 166433
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de peculato. Recurso de apelação. Amplo efeito devolutivo. Manutenção do decisum condenatório. Reformatio in pejus não identificada. ADI 3.735/MT. Contrariedade. Inexistência. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto (em causa própria) por Robson Neves Fiel dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC 412.566/DF. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 240 dias-multa, além de obrigado a indenizar o dano, pela prática do crime de peculato (artigo 312 do Código Penal). O Tribunal de Justiça proveu parcialmente o apelo defensivo a fim de reduzir a pena pecuniária para 18 dias-multa, além de isentar o Recorrente do dever de indenizar o dano. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE (ICS) - PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO RECONHECIMENTO COMO ENTIDADE PARAESTATAL. TESE REAVIVADA NA PRESENTE IMPETRAÇÃO E RECHAÇADA. INOVAÇÃO NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A alegação de ser indevido o reconhecimento do Instituto Candango de Solidariedade como entidade paraestatal foi rechaçada diante de robusta fundamentação em anterior agravo em recurso especial, sendo indevida a reiteração de matéria, restando reportados nesta impetração os argumentos expendidos naqueloutro feito, bem como em outras insurgências apresentadas neste Tribunal Superior.
    2. Não há falar em inovação no acórdão de apelação, por argumento não constante da da denúncia e da sentença, visto que, sopesando o efeito devolutivo da apelação, não restou agravada a situação do réu, restando mantida a consideração da equiparação do agente à funcionário público, nos termos do mesmo dispositivo penal relevado na sentença, qual seja, § 1.º do artigo 327 do Código Penal.
    3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma. (Súmula n.º 182 desta Corte).
    4. Agravo regimental desprovido”
    Colho, ainda, do acórdão exarado em sede de embargos de declaração: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS. ENTIDADE PARAESTATAL. IMPEDIMENTO DE MINISTRO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADOS.
    1. Em matéria penal, eventual arguição de impedimento de ministro desta Corte deve ser suscitada através do incidente de exceção de impedimento, nos termos do art. 112, parte final, c.c. os arts. 98 e seguintes do Código de Processo Penal, e dos arts. 274 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
    2. A tese aventada pela Defesa de impedimento do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI não foi suscitada em momento oportuno, qual seja, antes da sessão de julgamento, motivo pelo qual não se revela idônea a utilização dos embargos declaratórios para a formulação deste nova alegação.
    3. O acórdão embargado rechaçou expressamente o alegado cerceamento de defesa, consignando que não houve inovação no julgamento da apelação, mas que o Tribunal Distrital apenas examinou os elementos do édito condenatório e manifestou-se sobre a consideração da equiparação do agente à funcionário público, mantendo-a, nos termos do mesmo dispositivo penal utilizado na sentença.
    4. O Instituto Candango de Solidariedade – ICS é entidade paraestatal para fins penais, razão pela qual é inafastável a qualificação de seus dirigentes como funcionários públicos nos termos do art. 327 do Código Penal.
    5. Os embargos declaratórios não se destinam a simples rediscussão de matérias já decididas pelo órgão colegiado.
    6. Embargos declaratórios parcialmente conhecidos e, nessa extensão, rejeitados.”
    No presente recurso ordinário, o Recorrente defende, em síntese, que o acórdão do Tribunal de Justiça inovou os fundamentos da condenação, em que pese no julgamento de recurso exclusivo da Defesa. Argumenta que fora manejado fundamento jurídico não constante da denúncia ou da sentença condenatória recorrida. Destaca que a Corte distrital reafirmou a condição de funcionário público do Recorrente sob enfoque diverso do apontado na sentença. Aponta desobediência à decisão proferida na ADI 3.735/MT. Requer a reforma do acórdão recorrido ‘para o fim de CONCEDER A ORDEM e CASSAR O ATO COATOR e os atos subsequentes (acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do ora paciente nos autos do TJDFT – APCRIM 2006.01.1.124748-0), determinando-se realização de novo julgamento após intimação da defesa do ora paciente quanto à elementar normativa e o fundamento jurídico adotado e indicado como fundamento pelo ato coator originário, do TJDFT’. 
    Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pelo não provimento do recurso.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não provimento do recurso (evento 11). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sobre a alegada nulidade do acórdão distrital ante a suposta inovação de fundamentos no julgamento do apelo defensivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou que ‘Não há falar em inovação no acórdão de apelação, por argumento não constante da da denúncia e da sentença, visto que, sopesando o efeito devolutivo da apelação, não restou agravada a situação do réu, restando mantida a consideração da equiparação do agente à funcionário público, nos termos do mesmo dispositivo penal relevado na sentença, qual seja, § 1.º do artigo 327 do Código Penal’. Consignou ainda que ‘o Tribunal Distrital apenas examinou os elementos do édito condenatório e manifestou-se sobre a consideração da equiparação do agente à funcionário público, mantendo-a, nos termos do mesmo dispositivo penal relevado na sentença, qual seja, § 1.º do artigo 327 do Código Penal, inexistindo falar em inovação de fundamentos por aquela Corte ou mesmo agravamento da situação do réu’.
    Desse modo, além de não ter ocorrido recrudescimento da situação processual do réu – pelo contrário, o Tribunal distrital deu parcial provimento ao apelo para reduzir a pena pecuniária e isentar o Recorrente da obrigação de indenizar o dano -, o desfecho do apelo defensivo apenas manteve a equiparação do Recorrente ao conceito de funcionário público para fins penais, como já posto na sentença. 
     Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar/aditar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave a situação do Recorrente, como ocorreu na hipótese. 
    Nesse diapasão, ‘O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos’.  (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, ); ‘A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC 106.113/MT, Rel. Ministra Cármen Lúcia); (RHC 135.524/MG, Rel. Min. Dias Toffoli); e ‘Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que (…) o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida’(...) (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
     Como bem posto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘o acórdão da apelação tão somente reapreciou a matéria, no que concerne à incidência da norma do art. 327, § 1º, do CPB, amplamente devolvida mediante recurso da defesa, com base em elementos fático-probatórios legitimamente colhidos ao longo da instrução criminal, e, repita-se, sem qualquer agravamento da situação do réu’.
    Prossigo.
    Nada colhe o argumento de desrespeito à decisão da ADI 3.735/DF (Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno). Já decidi em inúmeros processos anteriores manejados pelo mesmo Recorrente que a solução do acórdão impugnado não é incompatível com a ratio da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal naquela demanda de controle concentrado (v.g HC 144.473/DF; Rcl 27.152/DF; Rcl 27.918/DF; Rcl. 27.950/DF; Rcl. 27.904/DF, todos da minha relatoria).
    De fato, ao julgar a ADIN 3.735/DF, esta Suprema Corte se limitou a declarar a inconstitucionalidade formal de Lei estadual que estabelecera requisito adicional para habilitação de empresas em processos licitatórios. Nem os fundamentos determinantes, nem a conclusão do julgado têm pertinência para o julgamento das questões postas no acórdão recorrido. Referido julgamento nada trata sobre responsabilização penal dos agentes de organizações sociais nas hipóteses de apropriação e desvio de recursos públicos, objeto do presente feito. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora